Tribunal: TJDFT
Processo: 0023023-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023023-38.2016.8.07.0003 RECORRENTES: JULIANA PEDROSO DE SOUSA PELEJA RECORRIDOS: ERIKE BARBOSA DE CARVALHO ARAÚJO, MARISA MOURA DE ALENCAR, VALDENIR FERREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVEIRA, WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DUPLA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO DO PREÇO AJUSTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. PERDAS E DANOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DOS ANTIGOS SÓCIOS DAS GARANTIAS PESSOAIS OFERECIDAS PELOS DÉBITOS DA EMPRESA. IMPUTAÇÃO ÀS ADQUIRENTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA 2a RÉ (JULIANA PEDROSO) PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer. 1.1. Na inicial, os autores afirmaram que eram titulares de empresa atuante no ramo da saúde, a qual venderam para as 1a (Marisa Moura) e 2a (Juliana Pedroso) requeridas; tais rés teriam, supostamente, atuado apenas como “laranjas” dos 3o (Erke Barbosa) e 4o (Valdenir Ferreira) requeridos, os quais seriam os reais adquirentes do estabelecimento; o contrato previu a assunção de dívidas da empresa, da locação do imóvel sede, assim como do ativo, além do pagamento de R$450.000,00; entretanto, os adquirentes não adimpliram as obrigações contratuais; diante desta situação, os requerentes tiveram de pagar alguns débitos empresariais; realizaram, também, gastos com viagem na tentativa de negociar com os réus uma solução para o problema. Requereram a condenação dos réus: a) ao pagamento do preço ajustado pela venda da empresa, acrescido de multa de 5% e de correção monetária e juros de mora a partir de 20/05/16; b) ao ressarcimento dos valores despendidos com o adimplemento dos débitos empresariais junto a fornecedores e instituições bancárias, assim como dos custos da viagem. Pediram, ainda, a condenação das 1a e 2a rés à obrigação de providenciar a quitação das dívidas contraídas junto aos bancos, liberando os autores da garantia pessoal por eles oferecida; ou providenciar novos avalistas e fiadores para substituição da garantia; ou caucionar os valores dos empréstimos, nos limites da garantia ofertada. 1.2. Apelações interpostas pelos autores e pela 2a requerida (Juliana Pedroso) contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade para a causa do 4o réu (Valdenir Ferreira) e, quanto ao mérito, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. 2. Deferimento da justiça gratuita pleiteada pela 2a requerida (Juliana Pedroso). 1. De acordo com o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). 2.3. Ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão do benefício, com efeitos ex nunc. 3. Acolhimento da preliminar de legitimidade passiva do 4o réu (Valdenir Ferreira). 3.1. Para postular em juízo é necessário ter legitimidade (art. 17, CPC), o que se refere à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 3.2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser apreciadas de acordo com a narrativa contida na peça inicial. 3.3. Dos fatos e fundamentos expostos na inicial, observa-se que o 4o réu (Valdenir Ferreira) é apresentado como parte da relação de direito material narrada. Segundo os autores, o contrato objeto da lide foi simulado, atribuindo-se ele 4o réu (Valdenir Ferreira) a posição de real adquirente da empresa. 3.4. Logo, ao menos na ótica dos requerentes, mencionado réu pode ser responsabilizado pelos fatos descritos, do que resulta sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 3.5. Além disto, impõe-se considerar que o próprio 4o réu (Valdenir Ferreira) corrobora sua participação na relação jurídica objeto da lide, ainda que em menor grau. Embora negue qualquer vínculo contratual com os autores, afirma que contribuiu para a concretização do negócio, mediante a aproximação que promoveu entre os autores e a 1a ré (Marisa Moura) . Diz, ainda, que tentou mediar uma solução entre os contratantes e que os autores chegaram a procurar-lhe para cobrar os débitos da empresa. 3.6. Neste contexto, revela-se necessária uma maior cognição sobre a matéria, devendo ser analisada como questão de mérito, à luz das provas produzidas nos autos. 4. Mérito. 4.1. A sentença acolheu em parte a pretensão autoral, para condenar as 1a (Marisa Moura) e 2a requeridas (Juliana Pedroso), ao pagamento de R$450.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar de 20/05/16. 4.1.1. Nesta sede, os autores buscam a reforma da decisão, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes. Sustentam a existência de provas suficientes do direito por eles defendido desde a peça inaugural, ao passo que os réus não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia. 4.1.2. A 2a requerida (Juliana Pedroso) visa o afastamento da condenação imposta em seu desfavor. Alega a ausência de provas de que participou da negociação e de que é devedora da obrigação, sobretudo se considerado que não assinou o contrato de compra e venda da empresa. 4.2. Responsabilidade pelo pagamento do preço pactuado para aquisição da empresa. 4.2.1. O que se nota do relato dos autores é a suposta ocorrência de simulação contratual, conforme definição constante do art. 167, §1o, I, CC. Trata-se de um dos defeitos dos negócios jurídicos, que acarreta a nulidade do ato aparente (simulado), podendo subsistir o ato escondido (dissimulado), se válido for na substância e na forma. Para que seja reconhecida a simulação, exige-se a demonstração irrefutável do vício ocorrido, a fim de possibilitar a ingerência do Estado sobre a relação particular. Este não é o caso dos autos. 4.2.2. Não há provas suficientemente claras sobre a real extensão da intervenção do 4o réu (Valdenir Ferreira) na transação, tampouco quanto ao propósito de adquirir a empresa utilizando-se de interpostas pessoas. Logo, não tendo o mencionado réu figurado como parte na relação jurídica contratual, não pode ser responsabilizado pelo inadimplemento do ajuste. 4.2.3. No que tange ao 3o requerido (Erike Barbosa), as provas dos autos dão conta de que ele atuou apenas como mandatário e administrador da empresa, conforme procuração outorgada em 22/05/2015 e depoimentos das testemunhas. Por esta razão, incabível sua responsabilização pelos fatos narrados. 4.2.4. Não há dúvidas, por outro lado, quanto à responsabilidade da 1a ré (Marisa Moura), eis que esta assumiu, em sua contestação, ter comprado a empresa dos autores, ao passo que não negou o inadimplemento nem impugnou o valor cobrado. 4.2.5. A 2a ré (Juliana Pedroso), também deve responder pelo valor devido aos autores. Embora sua assinatura não conste do contrato, está demonstrado que ela, juntamente com a 1a ré (Marisa Moura), ingressou na sociedade empresarial, recebendo as cotas societárias transferidas pelos autores, conforme 11a alteração do contrato social. Além disto, figurou na 12a alteração contratual, ocasião em que se retirou da sociedade e transferiu suas cotas a terceiro. Diante desse cenário, não é crível admitir que a 2a ré (Juliana Pedroso) não teve participação na aquisição da empresa. 4.2.6. Logo, correta a sentença ao condenar as requeridas ao adimplemento do contrato em questão. 4.2.7. Os autores fazem jus, ainda, à multa para o caso de descumprimento contratual, fixada em 5% do valor da venda do estabelecimento (cláusula nona). Não obstante, a sentença deve ser reformada neste particular, a fim de que as rés sejam condenadas a pagar a multa devida. 4.3. Ressarcimento de perdas e danos. 4.3.1. É cediço que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa de seus sócios. As sociedades empresárias, por terem personalidade jurídica própria, titularizam seus próprios direitos e obrigações. Assim, correto o julgador ao afastar o dever das rés de arcar com as dívidas empresariais eventualmente pagas pelos autores. O pedido de ressarcimento deveria ter sido direcionado exclusivamente à pessoa jurídica, por ser esta a responsável pelo adimplemento dos débitos. 4.3.2. No que se refere aos custos da viagem, embora realizada como uma tentativa de resolver o impasse entre os contratantes, não se trata de despesa que necessariamente decorreu da mora contratual das rés. Em verdade, foi uma opção dos autores, que poderiam ter se valido de outras formas para contatar as adquirentes, não podendo os custos, portanto, serem a elas repassados. 4.4. Obrigação de fazer. 4.4.1. Como as dívidas bancárias foram contraídas pela empresa, a obrigação de providenciar a liberação dos autores das garantias pessoais que ofertaram não pode ser imputada às requeridas, as quais certamente não participaram dos negócios jurídicos. 5. Apelação dos autores parcialmente provida, para condenar as 1a (Marisa Moura) e 2o (Juliana Pedroso) rés ao pagamento da multa moratória prevista na cláusula nona do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. 6. Apelação da 2a ré (Juliana Pedroso) parcialmente provida, apenas para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 110 do Código Civil, 408 e 412, ambos do Código de Processo Civil, porque, não tendo sido lançada sua assinatura no contrato social e na alteração respectiva, o ajuste é nulo por ausência de manifestação de vontade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 110 do CCB, 408 e 412, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora concluiu no ID 20781967 – Pág. 22 que, apesar de não constar a assinatura de Juliana Pedroso no contrato, ficou “demonstrado que ela, juntamente com a 1a ré, ingressou na sociedade empresarial, recebendo as cotas societárias transferidas pelos autores, conforme 11a alteração do contrato social (pp. 44 e 73, ID18139135). Além disto, figurou na 12a alteração contratual, ocasião em que se retirou da sociedade e transferiu suas cotas a terceiro (pp. 107/111, ID18139154)”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, bem como cláusulas do referido ajuste, providências vedadas pelos verbetes sumulares 7 e 5, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015